Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700224-30.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAICON NUNES DE OLIVEIRA, DEYVESON GOMES ANDRADE DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EVELYN GOMES ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 192.518.707-13 APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A defesa de Maicon Nunes de Oliveira (nome social Mayla) foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 75609732). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa do réu, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente, o Advogado, Rafael Brito de Souza, OAB/DF no 78.870 (ID no 75609717) para que apresente as respectivas razões recursais. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 4.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão do representante processual; 4.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública para que seja nomeado um Defensor Público responsável pela representação do réu, com a apresentação das razões recursais. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO